Tribunal: TJMT
Processo: 1013926-10.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013926-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DOUGLAS ANIZIO PINHEIRO - CPF: 007.258.451-39 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓTIO – MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, sendo que, no caso concreto, foi comprovado que a inscrição do nome do autor/apelado junto aos órgãos de restrição ao crédito, foi indevida, visto que este comprovou o adimplemento do contrato avençado entre as partes .

2. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a sentença proferida nesta ação declaratória de inexistência de débito nº 1013926-10.2021.811.0003, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
restou assim consignado:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para: i) ratificar a liminar concedida; ii) declarar a inexistência do negócio jurídico e do débito descrito na exordial; e iii) condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 13% sobre o valor do proveito econômico obtido (débito declarado inexistente somado à condenação por danos morais), conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-. Intimem-se. Cumpra-se."

Nas razões recursais(id. 140268653), aduz o banco apelante, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de afastar a obrigação de indenizar, para tanto alega que (i) inexiste conduta ilícita, vez que agiu no exercício regular de seu direito; (ii) não é devida qualquer indenização de natureza moral e Alternativamente pugna pela redução do valor da indenização.

Contrarrazões vieram (id. 140268658) pelo desprovimento do recurso ora interposto

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra a sentença proferida nesta ação declaratória de inexistência de débito nº 1013926-10.2021.811.0003, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente o presente feito.

Ressai dos autos, que a parte autora/apelante teve seu nome inscrito nos bancos de dados do SPC/SERASA (ID 140267167 -), decorrente de suposto inadimplência junto ao banco/apelante, no valor de R$ 16.577,66 (dezesseis mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), contrato de nº 00000000000129067207, que entendeu o autor ser indevida.

Nesse sentido, a controvérsia a ser analisada reside em aferir acerca dos alegados danos morais que o autor aduz ter sofrido em decorrência da inscrição reputada indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Nessa esfera, é entendimento pacificado que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou que adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Ressalta-se, que a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, por si só, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização. Compulsando os autos, observa-se que a Instituição Financeira/Apelante não desincumbi-se de seu ônus, conforme preconiza o art. 373, II do CPC, ficando apenas na esfera de meras alegações.

Nesse sentido confira-se os julgados abaixo:

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte ré postula a reforma da sentença para afastar ou reduzir o valor da condenação ao pagamento indenizatório a título de danos morais. 2. O autor alega ter seu nome inscrito junto a órgão de proteção ao crédito em razão de débito referente a serviço que nunca contratou com a ré, corroborando com os documentos informativos de fl.09 e 11. 3. Tratando-se de relação de consumo, incide o art.
6º
, inciso
VIII
, do
CDC
, cabendo à ré o ônus de demonstrar que houve regularidade na cobrança que gerou a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. No caso, não se desincumbiu do encargo, conforme art.
333
, inciso
II
, do
CPC
. 4. Igualmente, o recurso apresentado pela empresa ré, ora recorrente, não transcende a meras alegações abstendo-se sequer de rebater sobre se a inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito foi efetivamente devida, tampouco juntou documentos que comprovem a existência de contrato entre as partes. Assim, restando incontroversa a alegação trazida na peça inicial. 5. Ademais, a documentação acostada aos autos em sede de contestação (fls.64 a 69) não possui o condão de comprovar a aludida contratação, por se tratar de prova... produzida unilateralmente que, aliás, nada esclarece no que tange ao débito referido. 6. Contudo, não se verifica nos autos qualquer pretexto explicativo ou comprobatório acerca da suposta dívida. Consequentemente, resta indevida a inscrição negativa do nome do autor em órgão de proteção ao credito, desta forma configurando o dano moral in re ipsa. 7. Em relação ao quantum indenizatório R$ 7.000,00 (sete mil reais), este merece ser mantido, tendo em vista ser adequado ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005739578, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 29/10/2015)

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA. CHEQUE CLONADO FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A fraude faz parte do risco da atividade do fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para evitá-las. 2. O fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não acontece no presente caso.3. A simples inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido, sendo desnecessária a efetiva prova do dano. 4. A indenização arbitrada pelo juiz singular está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ/AL - APL 00003374320128020064 AL 0000337-43.2012.8.02.0064, Relatora Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, julgamento 12/03/2015, 2ª Câmara Cível, Publicação, 18/03/2015)

Desse modo não merece prosperar a alegação da Instituição Financeira de que agiu conforme os preceitos legais e que sua atitude não feriu a honra subjetiva do apelado, principalmente pelo fato que este, não acostou nenhum documento/contrato que pudesse validar suas legações, não sendo plausível querer imputar ao consumidor/apelado, a falha cometida pela própria instituição conforme relatado na exordial e devidamente fundamentada na sentença primeva.

No que tange ao quantum fixado, é certo que se trata de questão bastante criteriosa, em face da ausência de regras legais, ficando ao arbítrio do Julgador a fixação de um justo valor a fim de compensar o abalo sofrido pela vítima.

Vê-se que a sentença recorrida não está a merecer reformas, como sabido, o valor indenizatório tem por objetivo proporcionar ao Apelado um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido, tendo em vista a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, e, de outro lado, serve como fator de punição para que a Apelante, reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos, porém sempre respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, entendo que a fixação do valor do dano moral pelo juízo monocrático em R$ 6.000,00 (seis mil reais), se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser mantidos.

Neste sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. "Quantum" indenizatório majorado de R$1.000,00 para R$7.880,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros a contar do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Recurso provido em parte.” (TJ/SP - Processo APL 00082518320148260400 SP 0008251-83.2014.8.26.0400 Órgão Julgador 36ª Câmara de Direito Privado Publicação 29/08/2015 Julgamento 27 de Agosto de 2015 Relator Des. Milton Carvalho)

“INDENIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO- Em ação de indenização por danos morais, decorrentes de indevida inscrição de nome no cadastro dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos morais, que surgem automaticamente, tão logo se dê a negativação indevida. - O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição.” (TJ/MG - Processo AC 10236120003389001 MG Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL Publicação 01/03/2016 Julgamento 24 de Fevereiro de 2016 Relator Des. Domingos Coelho).

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 13% (treze por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022